Tribunal: TJES
Processo: 0010124-40.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010124-40.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO VIANA PEREIRA FILHO e outros (2)

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIA PELO MÉTODO ABA. AUTORIZAÇÃO DA CARGA HORÁRIA PRESCRITA. READEQUAÇÃO DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS SESSÕES. ATENDIMENTO PARCIALMENTE DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE RECUSA OU ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS AFASTADOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DA OPERADORA PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelações cíveis interpostas por UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e por ROBERTO VIANA PEREIRA NETO, menor representado por seu genitor, contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para ratificar tutela de urgência e condenar a operadora ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A operadora sustenta a inexistência de recusa de cobertura, afirmando que autorizou as 20 horas semanais de terapia ABA, apenas readequando a forma de aplicação (2 sessões em consultório e 18 em domicílio), com fundamento técnico. O autor requer a majoração da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a readequação do local de realização da terapia pelo método ABA, mantendo-se a carga horária prescrita, configura recusa indevida de cobertura ou ato ilícito da operadora de plano de saúde; (ii) estabelecer se há fundamento para condenação por danos morais ou para a majoração do quantum indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A controvérsia não versa sobre negativa de cobertura do método ABA, pois a operadora autoriza integralmente a carga horária prescrita, promovendo apenas adequação quanto à distribuição e ao local das sessões.
4.
O método ABA consiste em abordagem comportamental que analisa o comportamento da criança em diferentes contextos, admitindo intervenção também em ambiente natural e com participação familiar.
5.
A psicóloga da rede credenciada fundamenta tecnicamente a readequação, considerando a idade da criança (três anos) e a relevância do ambiente natural para avaliação e tratamento.
6.
O Poder Judiciário não deve suplantar, de forma impositiva, o plano terapêutico singular delineado por profissional habilitado responsável pela execução do tratamento, quando inexistente ilegalidade ou abusividade.
7.
A exigência de realização integral das 20 horas semanais exclusivamente em consultório contraria a própria lógica de adaptação buscada pelo método ABA, mostrando-se razoável e tecnicamente justificada a divisão entre consultório e domicílio.
8.
Inexistindo recusa de cobertura, conduta ilícita ou abusiva, não se configura violação a direitos da personalidade apta a ensejar indenização por danos morais.
9.
Reconhecida a improcedência integral dos pedidos iniciais, resta prejudicado o recurso da parte autora que visa exclusivamente à majoração da verba indenizatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso provido e recurso prejudicado.
Tese de julgamento
:
11.
A readequação técnica do local de realização de terapia pelo método ABA, com manutenção da carga horária prescrita, não configura recusa indevida de cobertura quando fundamentada por profissional habilitado.
12.
A inexistência de ato ilícito ou negativa injustificada de tratamento afasta o dever de indenizar por danos morais em contrato de plano de saúde.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela UNIMED VITÓRIA e julgar prejudicado o recurso interposto pela parte autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N°
0010124-40.2020.8.08.0035

APELANTE/
APELADO
:
U
NIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELAD
O/
APELANTE
:
ROBERTO VIANA PEREIRA NETO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos recursos de apelação cível interpostos pela
UNIMED VITÓRIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(evento 7223794) e por
ROBERTO VIANA PEREIRA NETO
(evento 7223800), menor impúbere representado por seu genitor Roberto Viana Pereira Filho, contra a r. sentença do evento 7968554 (fls. 107-114), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que, na “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada pelo autor, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, para ratificar a tutela de urgência pleiteada e condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais, com os devidos acréscimos legais, impondo-lhe, ainda, por força da sucumbência, o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a
UNIMED VITÓRIA
(evento 7223794) sustenta, em síntese: I) a ausência de ato ilícito, argumentando que em nenhum momento houve recusa de cobertura ao autor; II) que autorizou as 20 horas semanais pleiteadas para a terapia psicológica ABA, tendo apenas realizado uma adequação técnica quanto à distribuição dessa carga horária e ao local de aplicação, pautada na tenra idade da criança (três anos); III) que a imposição judicial engessa o tratamento ao se fiar em um laudo médico do ano de 2020, ignorando a necessidade de reavaliações periódicas inerentes a quadros crônicos; IV) o pleito subsidiário para que a parte autora seja instada a apresentar prescrição médica atualizada; V) o descabimento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista a inexistência de negativa de atendimento; VI) a necessidade de reforma do julgado originário ou, alternativamente, a minoração do
quantum
indenizatório e a alteração do termo inicial de incidência dos juros de mora; e VII) a redução da verba honorária sucumbencial para o patamar de 10%.

R
OBERTO VIANA PEREIRA NETO
também manejou apelação (evento 7223800), sustentando que: I) O importe de R$ 3.000,00 é insuficiente para minimizar os danos decorrentes da omissão da requerida e dos reiterados descumprimentos de liminar (objeto de cumprimento provisório); II) Deve ser observada a Teoria do Desvio Produtivo, diante da "via crucis" enfrentada pelos pais; III) Requer a majoração do
quantum
indenizatório para o valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões apresentadas pela operadora (evento 7223814) e pelo autor (evento 7223818), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no evento 10102779, opinando no sentido de que sejam ambos os recursos de apelação conhecidos, para, no mérito, lhes ser negado provimento.

Presentes os requisitos de admissibilidade de ambos os recursos, procede-se à análise conjunta dos apelos, mantida a ordem de enfrentamento lógica das matérias submetidas à apreciação deste egrégio Tribunal.

No caso em análise, a controvérsia posta sob o crivo desta colenda Câmara Cível difere daquelas em que a análise paira sobre a existência, ou não, de cobertura contratual do Plano de Saúde para fornecimento de tratamento psicopedagógico pelo método ABA à criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O cerne do caso em apreço diz respeito à forma da aplicação das terapias: se devem ser realizadas em sua totalidade em consultório, ou também em ambiente natural/domiciliar.

Na hipótese vertente, a própria narrativa das partes revela que a operadora apelante não negou o tratamento. Pelo contrário, autorizou o plano de cuidados consistente em psicologia ABA, fonoaudiologia ABA e terapia ocupacional com integração sensorial, respeitando a carga horária pretendida. Ocorre que, em vez de seguir por inteiro a prescrição do médico neuropediatra particular (Dr. Marcelo Marsruha Rodrigues), que exigia 20 horas semanais de terapia psicológica
exclusivamente em consultório
, a operadora de saúde, amparada por avaliação técnica de sua psicóloga cooperada (Dra. Eva Maria dos Reis Gomes), entendeu por adequar a referida carga horária da seguinte forma: 20 (vinte) sessões, sendo 02 (duas) em consultório e 18 (dezoito) em domicílio (p. 61/62 – contestação pt 1 – evento 7968554)

Sobre o tema, é de se destacar que o ABA (
Applied Behavior Analysis
ou Análise do Comportamento Aplicada) é uma terapia comportamental indicada para o tratamento de pacientes diagnosticados com TEA. O método preconiza o atendimento individualizado, trabalhando com a análise de comportamentos que precisam ser mudados e habilidades a serem adquiridas, por meio de observação sistemática no ambiente em que a criança está inserida. Outrossim, é importante consignar que o ABA diz respeito ao método adotado pelo profissional. Em se tratando de um método que parte da análise do comportamento da criança em seus mais variados contextos, artigos científicos e estudiosos do tema demonstram que há excelentes resultados quando o método se estende ao ambiente natural e conta com o engajamento direto da família.

Cyelle Carmem Vasconcelos Pereira
1
, especialista em Psicopedagogia Institucional e Clínica, em interessante artigo científico acentua que:

[...]
os pais não podem esperar que os profissionais tomem a responsabilidade para si, devem assumir parte do compromisso em cuidar e tratar dos seus filhos autistas.

Criar associações e começar a aplicar os métodos já existentes em casa são uma parte da participação da família no desenvolvimento cognitivo.
A dedicação aplicada à criança, a observação cuidadosa das deficiências podem e fazem uma grande diferença no tratamento. Se a família não tem um olhar minucioso para o desenvolvimento dos filhos, a possibilidade do problema perdurar sem tratamento pode prejudicar as crianças. O amor dos pais é a base fortalecedora do processo ensino aprendizagem, pois enfatiza o fato de que os filhos não podem ficar excluídos tanto da sociedade quanto da escola.

Não ignoro as especificidades do autismo e a premente necessidade de cuidado intensivo. Todavia, filio-me ao entendimento de que não há substrato jurídico para que o Poder Judiciário ou mesmo o médico assistente suplante, de forma impositiva, o plano terapêutico singular traçado pelo profissional especialista (psicólogo) que efetivamente executará as sessões metodológicas.

Embora conste do laudo do neuropediatra a indicação para que as terapias fossem realizadas estritamente em consultório, sobreleva no caso em tela a análise técnica pormenorizada elaborada pela psicóloga da rede credenciada. A profissional fundamentou a adequação do ambiente com base no caso singular da criança — que, à época, contava com apenas 3 (três) anos de idade —, pontuando tecnicamente que
"a relação com a comunidade verbal e as atividades que são demandadas da mesma em ambiente natural compõem o todo do processo de avaliação e tratamento"
(p. 62 – contestação pt 1 – evento 7968554).

Diante desse cenário, entendo que obrigar uma criança a permanecer 20 horas por semana (o equivalente a um turno diário de 4 horas, de segunda a sexta) em um consultório clínico, privando-a de seu ambiente familiar e natural, contraria a própria essência de adaptação que a intervenção ABA busca promover. A adequação feita pela operadora, dividindo a carga horária autorizada, mostra-se razoável, tecnicamente fundamentada e, sobretudo, pautada no melhor interesse do menor.

Diante desse cenário, conclui-se que
inexistiu conduta ilícita, recusa indevida ou abusividade
por parte da UNIMED VITÓRIA. A operadora cumpriu seu mister contratual e legal ao autorizar a carga horária pleiteada, promovendo apenas uma readequação terapêutica plenamente justificada por profissional de saúde habilitada.

Inexistindo ato ilícito ou recusa injustificada de cobertura, não há ofensa a direitos da personalidade que justifique a condenação por danos morais. Por consequência lógica, ao se reconhecer a legitimidade da conduta da operadora e afastar a ocorrência de ato ilícito, o pedido inicial deve ser julgado totalmente improcedente.

Sendo improcedente a demanda, o recurso de apelação interposto pela parte autora — que tinha por escopo exclusivo a majoração da verba indenizatória por danos morais — resta esvaziado, impondo-se o reconhecimento de sua perda superveniente de objeto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela
UNIMED VITÓRIA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença, julgando IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e revogando a tutela de urgência outrora deferida.

Outrossim,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação interposto por
ROBERTO VIANA PEREIRA NETO
.

Na sequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
PEREIRA, Cyelle Carmen Vasconcelos. Autismo e família: participação dos pais no tratamento e desenvolvimento dos filhos autistas. Disponível em http://atividadeparaeducacaoespecial.com/wp-content/uploads/2015/08/AUTISMO-E-FAMILIA.pdf. Acesso em 07 de jun. de 2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)